Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-05.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704974-05.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CARLOS ALBERTO RODRIGUES TABANEZ D E S P A C H O O presente recurso está incluído na pauta de julgamento da 4a sessão ordinária presencial, designada para o dia 15/03/2023, conforme certidão de ID 43535704. Na petição ID 43600807, a causídica que representa o apelado requer seja adiado o julgamento por motivo de viagem com a finalidade de participar de um congresso na mesma data da sessão de julgamento. Considerando o documento juntado aos autos, no ID 43602166, comprovando a coincidência das datas, bem como que a causídica é a única advogada constituída pelo apelado, defiro o pedido de adiamento e determino que o presente processo seja reincluído em pauta posterior ao dia 27/03/2023. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora